Tribunal: TJBA
Processo: 8001777-86.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001777-86.2023.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): APELADO: VERONICE DE JESUS SOUSA Advogado(s):NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO SOBRE 45 DIAS. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PAGAMENTO DE VANTAGEM LEGAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Heliópolis contra sentença que o condenou a pagar as diferenças do terço constitucional de férias a uma professora, calculadas sobre 45 dias (Estatuto do Magistério), em vez de 30 dias (Regime Geral). O Município sustenta a ausência de interesse processual, necessidade de intervenção do Ministério Público e a impossibilidade de expansão de despesa sem prévia dotação orçamentária (LRF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o interesse de agir depende de prévio requerimento administrativo; (ii) saber se a participação da Fazenda Pública torna obrigatória a intervenção do Ministério Público; e (iii) definir se o terço de férias do magistério deve incidir sobre 45 ou 30 dias, e se a LRF pode impedir tal pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), o acesso ao Judiciário não condiciona o esgotamento da via administrativa. 4. A intervenção do Ministério Público é desnecessária em lides sobre direitos patrimoniais disponíveis de servidores capazes, não bastando a mera presença da Fazenda Pública (art. 178, parágrafo único, CPC). 5. Pelo princípio da especialidade, a Lei Municipal nº 276/2007 (Estatuto do Magistério) prevalece sobre a norma geral dos servidores (LC nº 311/2009), garantindo 45 dias de férias aos docentes. 6. Segundo o Tema 1.241 do STF, o terço constitucional incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias legalmente previsto. 7. A ausência de dotação orçamentária ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam a Administração a negar direitos subjetivos dos servidores expressamente previstos em lei. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e 7º, XVII; CPC, arts. 178 e 487, I; Lei Municipal nº 276/2007, art. 46; LC nº 101/2000 (LRF). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8003113-62.2023.8.05.0078, Rel. Juíza Marta Moreira Santana (Substituta de 2º Grau), Segunda Câmara Cível, p. 02.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8003182-94.2023.8.05.0078, Rel. Juíza Marta Moreira Santana (Substituta de 2º Grau), Segunda Câmara Cível, p. 02.09.2025; STF, RE nº 1400787, Rel. Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15.12.2022 (Tema 1.241); STF, ADI nº 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 21.05.2007; STJ, REsp nº 935.418, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 19.02.2009; STJ, EDcl no AgRg no RMS nº 30.455, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, j. 20.11.2012; STJ, RMS nº 30.428, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.02.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001777-86.2023.8.05.0057, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS, e, como apelada, VERONICE DE JESUS SOUSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA